Tribunal: TJBA
Processo: 0001359-12.2010.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001359-12.2010.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTÔNIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I, II E V, DO CP). ISENÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. TESE ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DECOTE DE MAJORANTE. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REFORMA. AFASTAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTÔNIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, que, ao final da instrução processual viu-se condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e, pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
pela prática da conduta descrita no art.
157, § 2º, II e §2º-A, I, do Código Penal
, cingindo-se o inconformismo à absolvição, decote de majorante, redimensionamento da pena e isenção no pagamento das custas processuais e da pena de multa.

2.
Das custas processuais
. Não merece ser conhecido o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, haja vista que a aferição da situação econômico-financeira do Apelante deve ser realizada pelo Juízo da Execução. É que a cominação de custas é decorrente de preceito legal (art. 804 do Código de Processo Penal), constituindo-se, portanto, ônus natural da condenação.

3.
Tese absolutória.
A materialidade dos crimes restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo Auto de Entrega dos bens subtraídos (ID 63973767), laudo pericial dos veículos (ID 63975820), pelos Temos de Declarações das vítimas, e pela prova oral coletada durante a instrução, inexistindo qualquer hesitação quanto à existência do crime. A autoria delitiva, em idêntica simetria ressai induvidosa, com destaque a palavra das vítimas, que narraram a dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes, na fase policial e repetidos em Juízo.
Improvimento.

4.
Decote da majorante emprego de arma de fogo.
Conforme se depreende do acervo probatório, o roubo foi executado por três indivíduos, imbuídos os agentes de idêntico propósito, sendo utilizadas duas armas de fogo. Como já dito, a dinâmica do crime foi seguramente narrada pelas vítimas, em declarações harmônicas prestadas na fase policial e repetidas em Juízo. Cediço, que para que se configure a causa de aumento do emprego de arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a sua apreensão ou mesmo a realização de perícia para comprovar a sua potencialidade lesiva, bastando para o seu reconhecimento, que o emprego da arma seja comprovado através de prova testemunhal idônea.
Não cabimento.

5.
Dosimetria da pena.
A pena mínima prevista para o delito em questão é de 04 (quatro) anos de reclusão, havendo o Magistrado de origem fixado a
pena base em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, valorando de forma desfavorável a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime. Observa-se que o Recorrente possui uma vasta e impressionante ficha criminal, apresentando, inclusive condenações já transitadas em julgado, conforme certidão constante em ID 63975964, mostrando-se idônea a exacerbação da pena base em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais. No mesmo sentido, também não merece reparos a sentença quanto à consideração desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime, posto que a fundamentação utilizada para valorar as referidas vetoriais excedem ao tipo penal.
In casu,
verifica-se que malgrado valoradas negativamente três vetoriais, o Magistrado Sentenciante aplicou fração inferior ao
quantum
utilizado por esta Corte, o que até beneficiou o Recorrente, inexistindo ilegalidade a ser reparada. Na segunda fase, não restaram configuradas circunstâncias atenuantes, contudo reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, estabelecendo-se a pena intermediária em
06 (seis) anos 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. I
mperativa a manutenção da fração de acréscimo aplicado na instância
a quo
, atingindo a pena aplicada ao Apelante o patamar de
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 27(vinte e sete) dias de reclusão.
Por fim, a situação narrada se encaixa na regra do concurso formal, previsto no art. 70, primeira parte do Código Penal, visto que os agentes, mediante uma só ação, praticaram mais de um crime idêntico, com vítimas e patrimônios diferentes.

6.
Do afastamento da pena de multa.
A pena de multa é uma espécie de sanção penal estabelecida no Código Penal Brasileiro, consistindo na imposição ao condenado do pagamento de determinado valor ao fundo penitenciário. Acrescente-se que essa sanção pecuniária pode ser cominada e aplicada de forma isolada, cumulativa, ou ainda, de forma alternativa. A situação economicamente desfavorável do agente não representa causa de extinção na aplicação da pena de multa, sendo esta de acordo com o art. 51 do Código Penal. Com efeito, a pena da multa não pode deixar de ser aplicada, mesmo sendo o réu pobre, pois tem natureza inderrogável.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE, E, NA EXTENSÃO IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0001359-12.2010.8.05.0004
,
da comarca de Alagoinhas, nos quais figuram como Apelante
ANTÔNIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
,

e Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte, e, na extensão
NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .